Tribunal: STF
Processo: AI 736526
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. REINTEGRAÇÃO. LEI Nº 1.196/2003 E DECRETOS NºS 8.954/2000, 8.955/2000 E 9.044/2000. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E O REEXAME DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.